Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DELITUOSOS NA PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DOS ARTS. 41 E 44 DO CPP. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de Habeas Corpus que visa ao trancamento da ação penal, sob alegação de irregularidade na representação processual, em razão da ausência de descrição mínima dos fatos delituosos, bem como da extinção da punibilidade, diante do não saneamento do vício no prazo decadencial de seis meses.
2. Ação autônoma dispensada de preparo, nos termos do art. 30, II, do RITR.
3. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem (ID 77935707).
4. Nos termos do art. 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso. No caso sob análise, verifica-se que o instrumento procuratório não atende ao disposto na norma legal, uma vez que não há qualquer referência, ainda que de forma sucinta, ao fato delituoso no documento (ID 77581779).
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso. [...]” (STF. HC 247135/AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN. Julgamento:19/11/2024. Publicação: 21/02/2025).
6. Na mesma senda, colhe-se da jurisprudência do egrégio TJDFT: “[...] 4. No caso, os fatos criminosos narrados na queixa-crime não foram descritos nos instrumentos de procuração apresentados, em afronta ao disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, tampouco as recorrentes assinaram a peça acusatória juntamente com o seu causídico, o que, em tese, seria admitido para suprir o vício. (Acórdão 2004434, 0756653-69.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.)
7. Nesse sentido, seguem precedentes recentes das Turmas Recursais: Acórdão 1971346, 0702816-68.2024.8.07.9000, Rela.: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2025; acórdão 2000323, 0730335-31.2024.8.07.0007, Rel.: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025; acórdão 1993910, 0716626-26.2024.8.07.0007, Rel.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/05/2025, e acórdão 2053864, 0712634-41.2025.8.07.0001, Rela.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/10/2025,
8. Cumpre salientar que a regularização da procuração deve ocorrer antes do decurso do prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do CPP, sob pena de inviabilidade da ação penal privada por ausência de pressuposto processual. No presente caso, os fatos ocorreram em 25/12/2024, tendo sido a queixa-crime ajuizada em 17/02/2025. Contudo, a procuração não foi regularizada dentro do prazo decadencial, o que torna impossível sua correção em razão da decadência. Assim, impõe-se o trancamento da ação penal, por extinção da punibilidade, conforme art. 107, IV, do Código Penal. Nesse sentido: Acórdão 1988248, 0727421-52.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.
9. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA para trancar a ação penal contra o paciente.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.